Tribunal: TJDFT
Processo: 0704615-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704615-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA TEREZINHA DE SOUZA AGRAVADO: RAQUEL DORNAS MOURTHE FELIX D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILDA TEREZINHA DE SOUZA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0014236-42.2015.8.07.0007, rejeitou a impugnação da agravante quanto ao laudo de avaliação produzido nos autos. Conforme consta em ID 46577166, nos autos principais houve substituição processual. Assim, proceda-se à retificação da autuação deste feito, com a inclusão no polo passivo de Soterra Empreendimentos Imobiliários LTDA no lugar de Raquel Dornas Mourthe Felix, e o respectivo cadastramento da Advogada. Após, venham conclusos. Brasília, 12 de maio de 2023 16:19:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador